Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719154-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DALILA MATTIELLO DA SILVA COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer (PJe 0720285-27.2025.8.07.0001) ajuizada por DALILA MATTIELLO DA SILVA COELHO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao plano de saúde que “autorize e custeie a internação da parte autora para realização departo cesariano de urgência,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC, nestes termos”, sob os seguintes fundamentos: É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização departo cesariano de urgência,conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizarparto cesariano de urgência,tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência,inaudita altera parte,é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização departo cesariano de urgência,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o Hospital Anchieta em Taguatinga-DF. Nas razões recursais, sustenta o plano de saúde que a decisão recorrida impôs obrigação desproporcional e antecipatória do mérito, ao compelir o custeio de procedimento obstétrico cuja cobertura foi negada por se encontrar em curso o prazo de carência contratual de 300 dias para partos a termo, com término previsto para 06/05/2025, conforme estipulado contratualmente e previsto no art. 12, V, “a”, da Lei no 9.656/98. Sustenta que a própria parte agravada reconhece não ter cumprido o referido período, uma vez que o pedido de internação para realização da cesariana ocorreu em 21/04/2025, ou seja, 15 dias antes do término do prazo. Argumenta que não restou demonstrada a configuração de urgência ou emergência médica, pois o relatório apresentado limita-se a mencionar dor pélvica, dilatação e feto grande para a idade gestacional, sem qualquer evidência de risco iminente de morte ou lesão grave à saúde da gestante ou do nascituro, o que inviabiliza a aplicação da exceção prevista no art. 35-C da referida lei. Afirma que, nos termos do contrato de seguro saúde celebrado entre as partes, é lícita a negativa de cobertura de procedimentos realizados dentro do período de carência, tratando-se de cláusula expressa e clara, aprovada pela ANS, e que encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada. Impugna, ainda, o valor da multa cominatória fixada, por considerá-lo excessivo e desproporcional em relação ao valor da causa, de R$ 1.000,00, requerendo sua exclusão ou redução, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação para quinze dias úteis. Aduz que a liminar já foi integralmente cumprida, o que afastaria eventual imposição de astreintes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da tutela de urgência deferida na origem, a exclusão ou redução da multa fixada, a readequação do prazo para cumprimento da medida e, sucessivamente, a exigência de caução nos termos do art. 300, §1o, do CPC. Esse, o relatório. Decido. A controvérsia aduzida nos autos diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear parto cesariano, sob alegação de urgência e antes de transcorrido o prazo contratual de carência. A agravante alega a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória, afirmando que não restou demonstrada situação de emergência ou complicação clínica grave que justificasse a exceção legal à carência, conforme preconiza o art. 35-C da Lei 9.656/98. Sustenta, ainda, risco de dano irreparável decorrente do cumprimento da ordem judicial e da multa cominatória fixada. Todavia, conforme informação constante nos autos, verifica-se que a operadora agravante, ainda que discordando da decisão de primeiro grau, cumpriu integralmente a ordem judicial, viabilizando o procedimento determinado, inclusive nos termos médicos e hospitalares estabelecidos. Nesse cenário, a medida liminar já exauriu seus efeitos práticos, esvaziando o periculum in mora, um dos pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. A jurisprudência e a doutrina processual são firmes ao exigir, para o acolhimento da tutela recursal provisória, risco atual e concreto de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica após o cumprimento voluntário da determinação judicial. Além disso, eventual discussão sobre a validade da cláusula de carência, a caracterização da urgência e a responsabilização pelo custeio do procedimento poderá ser regularmente enfrentada no mérito do presente recurso, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília (DF), 20 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator